Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726562-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de comprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, em desrespeito ao acórdão desta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0713294-43.2022.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 131577531, autos originais). Alega o reclamante que: 1) a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial da 6a Turma Cível dessa Corte, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum; 2) o juiz procedeu de forma equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que, em momento posterior, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença com a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Custas (ID 38154725). É o relatório. DECIDO. A respeito do cabimento da reclamação, o art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O art. 26, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prevê que compete as Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 198 da referida norma dispõe que o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. A admissibilidade da reclamação está vinculada às hipóteses do art. 988, do Código de Processo Civil, que se encontram disciplinadas no art. 196 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência.. Com relação ao STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). Por se tratar de instrumento jurídico com natureza de ação, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, inclusive quando há recurso cabível para reformar a decisão interlocutória que foi proferida pelo juízo de origem. No caso, a presente reclamação tem por objetivo garantir a autoridade da decisão proferida em agravo de instrumento (n. 0713294-43.2022.8.07.0000), por intermédio da qual se determinou a remessa dos autos de origem a contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária. A decisão possui, na parte dispositiva, o seguinte trecho: “DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” O reclamante defende que o juiz desrespeito a acordão da Sexta Turma Cível, ao sobrestar os autos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento e indeferir o pedido de expedição das requisições de pagamento. Registre-se: “Tendo e vista que ainda não houve o trânsito em julgado do AGI, prossiga-se com a suspensão do processo até o seu julgamento.” Todavia, a presente reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, com objetivo de reformar a decisão do juízo de origem, o que não é admissível. É inadequada a utilização da presente reclamação quando era cabível a interposição de agravo de instrumento. A reclamação não deve ser conhecida. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONTRÁRIO A PRECEDENTE DE TURMA CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reclamação possui contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. 2. Concluir que toda e qualquer Reclamação que invoque como paradigmas acórdãos favoráveis à pretensão da parte reclamante, seria converter esse instrumento excepcional de controle jurisdicional em uma nova via recursal. Incabível tal hipótese, mesmo sob o argumento de uniformização da jurisprudência, como sugere a recorrente. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275901, j. 19/08/2020, 1a Turma Cível, Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 08/09/2020)" – grifou-se Ante o exposto, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente reclamação. Intime. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator